Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-16.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-16.2025.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENTA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILMARIO DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo com base na litispendência exige a presença simultânea de identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

2. Não configurada a tríplice identidade entre ações que, embora envolvam a mesma instituição financeira e benefício previdenciário da autora, têm fundamentos fáticos e jurídicos distintos: uma versa sobre empréstimo consignado e outra sobre cobrança de tarifas bancárias não contratadas.

3. A mera conexão entre os feitos não justifica a extinção da ação, podendo a reunião ser determinada sem prejuízo da apreciação do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Sentença anulada para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000209-16.2025.8.05.0073
, em que figuram, como apelante,
BENTA OLIVEIRA DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)